Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-62.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DANOS" – Inserção do nome da autora no rol dos inadimplentes – Petição inicial indeferida – Parte autora que, em interrogatório, confessa ter ciência das negativações – Ausência de prévio requerimento administrativo idôneo – Inexistente prova da lesão ou ameaça de lesão a direito - Art. 5o, XXXV, CF –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DANOS" – Inserção do nome da autora no rol dos inadimplentes – Petição inicial indeferida – Parte autora que, em interrogatório, confessa ter ciência das negativações – Ausência de prévio requerimento administrativo idôneo – Inexistente prova da lesão ou ameaça de lesão a direito - Art. 5o, XXXV, CF – Mera solicitação enviada por e-mail, com indicação do endereço profissional da advogada – Ausência de interesse de agir – Suspeita de demandas repetitivas mediante irregular captação de clientes – Atos do Magistrado em consonância com o art. 139, III, do CPC e Comunicado no 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça - Expedição de ofícios ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil – Medidas mantidas – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.